Tribunal: TJDFT
Processo: 0717994-46.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. NULIDADE DO JULGADO. CAUSA MADURA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1 – Nulidade da sentença. Suspensão do processo. Não observância. A parte autora busca obrigar a ré a custear procedimento cirúrgico reparador pós-bariátrica. A controvérsia instalada foi objeto de delimitação do Tema no 1.069 pelo Superior Tribunal de Justiça, nos REsp no 1.870.834/SP e 1.872.321/SP afetados sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC). Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC, excetuada a concessão de tutelas de urgência quando presentes seus requisitos, publicada no DJe de 9/10/2020. A sentença recorrida foi proferida em 21/07/2023, sem observar a ordem de suspensão, portanto é nula.
2 – Retomada dos processos sobrestados. Publicação do acórdão paradigma. O inciso III do art. 1.040 do CPC exige apenas a publicação do acordão paradigma para a retomada do curso dos processos sobrestados para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado (Acórdão 1705921, 07048716020238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3 – Causa madura. A despeito da nulidade por não observar a necessidade de suspensão do feito, a sentença também contém fundamentação defeituosa (art. 489, §1o do CPC), uma vez que não enfrentou os argumentos expostos na inicial e julgou improcedentes os pedidos sob perspectiva genérica de que a autora não provou desrespeito às regras do Código de Defesa do Consumidor. Na forma do art. 1.013, §3o, inciso IV, do CPC, é possível convalidar o ato com o julgamento da causa madura, em vista do princípio da celeridade e economia processual. (Acordão 1686531 Órgão Julgador: 4a Turma Cível Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA).
4 – Plano de saúde. Negativa de cobertura. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1.069, consolidou entendimento no sentido de ser obrigatória a cobertura de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica pelos planos de saúde, por ser decorrente do tratamento da obesidade mórbida. No caso dos autos, restou demonstrado que a autora é portadora de obesidade mórbida e necessita de cirurgia reparadora de mastopexia com implante de silicone para continuidade do seu tratamento, com fins não estéticos, após ser submetida a cirurgia bariátrica em 2018.
5 – Danos morais. A negativa de cobertura para cirurgia de reconstituição de mamas causa dor e aflição a quem já sofre pela doença que implicou em perda de órgão, o que afeta a integridade psíquica do indivíduo. Cabível, pois, indenização por danos morais.
6 – Recurso conhecido e provido.